Tribunal: TJSP
Processo: 1018531-74.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Compra e venda. Terreno em loteamento. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura prometidas. Prorrogação de prazo junto à Prefeitura inoponível ao adquirente. Mora configurada. Lucros cessantes devidos. Súmula 162 do TJ/SP. Montante equivalente a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso. Precedentes. Ressarcimento pelo IPTU pago antes do cumprimento da obrigação da vendedora.

Ementa:
Compra e venda. Terreno em loteamento. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura prometidas. Prorrogação de prazo junto à Prefeitura inoponível ao adquirente. Mora configurada. Lucros cessantes devidos. Súmula 162 do TJ/SP. Montante equivalente a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso. Precedentes. Ressarcimento pelo IPTU pago antes do cumprimento da obrigação da vendedora. Admissibilidade. Natureza indenizatória. Recurso improvido.